Tribunal: TCU
Processo: 020.908/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Comissão Nacional de Energia Nuclear, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1731/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais 15 dias a contar do dia seguinte ao término do prazo inicialmente concedido, o prazo solicitado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (Leonardo Ferreira Bezerra - Coordenador-Geral de Recursos Humanos, peça 11), para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 64/2025-TCU-Segunda Câmara , conforme proposto pela Unidade Técnica à peça 13. 1. Processo TC- Processo 020.908/2024-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Lidia Vasconcellos de Sa (XXX.400.498-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comissão Nacional de Energia Nuclear. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.